Tribunal: STF
Processo: AI 617814
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO.
   CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. JUROS: APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA
   DO CONSUMIDOR E DO DECRETO N. 22.626/33. IMPOSSIBILIDADE DA
   ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL
   INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO. Imposição de multa de 1% do valor corrigido da causa.
   Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17,
   inc. VII, do Código de Processo Civil.